Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018851-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), RAFAEL GALIOTTO - CPF: 915.935.301-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. (Enunciado 143 do FONAJE)

Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra sentença que JULGOU PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do cumprimento de sentença sob no
1009382-40.2021.8.11.0015,
em que o Município executado requereu que fosse reconhecido excesso de execução. Interpostos Embargos de Declaração pelo Exequente estes foram rejeitados.

Pretende o Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão objurgada, no sentido de suspender a decisão agravada, e que, ao final, requer a confirmação dos termos do pedido no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha
,
tendo em vista a impossibilidade de rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de decisão judicial com trânsito em julgado.

O pedido de liminar foi deferido pela Desembargadora Relatora, consoante decisão lançada em 31/01/2023.

O Procurador de Justiça manifestou pela ausência de motivos para a intervenção do Ministério Público, conforme petição juntada em 03/05/2023.

Em 02/06/2023 a Desembargadora Relatora, declarou, de ofício, a incompetência do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar o cumprimento de sentença em questão e, consequentemente, declinou da competência para apreciar o presente recurso à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Em 20/09/2023, indeferi o pedido liminar, conforme se verifica na decisão lançada no ID n.

182656708.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1018851-24.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Agravante(s):

Rafael Galiotto

Agravado(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Agravante ajuizou a ação

0008731-98.2016.8.11.0015, cuja parte dispositiva dispõe
in verbis
:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESS§O FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2011 até a data do devido calculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de oficial de 25/03/2015 e consumidor devidos a junho de 2009, quando passara a incidir o índice remuneração básica da caderneta de poupança — TR até a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao amplo especial (IPCA—E). No tocante aos juros de mora, partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo case, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLAROEXTINTO o com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Contra a sentença foram interpostos recursos inominados pelas partes, o qual foi julgado pela Turma Recursal, na sessão de julgamento do dia 18/10/2019, voto de Relatoria do Dr. Alex Nunes de Figueiredo, sendo dado parcial provimento aos recursos, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto, conheço dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pela parte Autora RAFAEL GALIOTTO para incorporar a base salarial do servidor, o percentual de 2% agregado, anualmente, a partir de 27.08.2009, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a contar de 27.06.2011 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda) até 21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela Lei Municipal no 1.604/2011, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Outrossim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT para reconhecer que a parte autora tem direito de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na Lei Municipal no 568/99, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, até 21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela Lei Municipal no 1.604/2011”
.

A Agravante, em vez de promover o cumprimento da sentença acima nos próprios autos, como normalmente ocorre, ajuizou a presente execução
sob no
1009382-40.2021.8.11.0015.

O Município executado interpôs Embargos à Execução, ou impugnação ao cumprimento da sentença, onde requereu que fosse reconhecida e inexigibilidade da obrigação exequenda, e, por conseguinte, excesso de execução, consta no item “c” dos pedidos:

c) ao final, seja dada a TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos aventados, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados por Vossa Excelência.

A sentença acolheu o pedido do Executado, pois na parte dispositiva consta:

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado”.

Opostos Embargos de Declaração pela Exequente estes foram rejeitados.

Se a sentença prolatada nos Embargos à Execução reconheceu a inexigibilidade da obrigação exequenda, é cabível o recurso inominado.

No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença,
cabe recurso inominado
, eis o que diz o enunciado no 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Assim, é cabível recurso inominado, contra as sentenças que julgam os Embargos à Execução no Juizado Especial, mesmo que a decisão lhe atribua o nome de impugnação ao cumprimento de sentença, por ser o único instrumento de revisão daquelas decisões pela Turma Recursal previsto na sistemática dos Juizados Especiais. Colaciono abaixo julgados neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO, NO SISTEMA DO JEC. ORDEM CONCEDIDA.

As alterações processuais introduzidas pela Lei 11.232/05, na parte que alterou a sistemática recursal no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicam ao JEC, pois nesse sistema não há previsão de agravo de instrumento. Logo, sendo o recurso inominado o único recurso previsto no sistema, este é que deve ser utilizado nas duas situações em que, na justiça comum, cabe ou o agravo, ou a apelação.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002141976, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO NO SISTEMA DO JEC. AS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI 11.232/05, NA PARTE QUE ALTEROU A SISTEMÁTICA RECURSAL NO CASO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SE APLICAM AO JEC, POIS NESSE SISTEMA NÃO HÁ PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOGO, SENDO O RECURSO INOMINADO O ÚNICO RECURSO PREVISTO NO SISTEMA, ESTE É QUE DEVE SER UTILIZADO COMO FORMA DE ATACAR A DECISÃO QUE PÕE FIM AO INCIDENTE. CONCEDERAM A ORDEM.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002202117, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 05/11/2009)

Desse modo, no presente caso, resta evidente a inadequação da via judicial eleita, em face à impossibilidade do manejo do Agravo de Instrumento como substitutivo de recurso próprio e em conformidade com as decisões supra transcritas, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso.

Ante o exposto
, a via eleita é inadequada na medida em que o Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como substituto do recurso previsto em lei, por isso, deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024